Tribunal: TJPA
Processo: 0800258-84.2021.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800258-84.2021.8.14.0095

APELANTE: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO.

1. Inexiste espaço para absolvição quando há provas substantivas da autoria do crime, consistente no depoimento da ofendida, circunstância que, aliada a laudo médico conclusivo pela existência de lesões, subscrito por médico habilitado, regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina, torna a materialidade delitiva incontestável.

2. Ademais, a jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR).

3. Segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante, o que impossibilita o reconhecimento da excludente da ilicitude do crime.

RECONCILIAÇÃO DO CASAL E EVENTUAL RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. SÚMULA 542 DO STJ.

4. Importante salientar que “nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher” (STJ, HC n. 498.977/GO).

5. Outrossim, importa ressair que “em contexto de violência doméstica, a reconciliação entre agressor e vítima, com o restabelecimento da sociedade conjugal, não torna dispensável a aplicação da pena” (TJMG, Apelação Criminal 10056140061518001), hipótese retratada nos autos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 de fevereiro a 04 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas/PA, Antônio José do Nascimento Pimentel foi condenado como incurso no art. 129, §9º, do CP, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto (ID 11164452).

O réu apela requerendo sua absolvição sob o argumento de que a sentença meritória contraria as provas produzidas nos autos, sustentando que agiu em legítima defesa após injusta provocação da vítima, circunstância que afasta a ilicitude do crime, esclarecendo que no curso do processo voltaram a conviver maritalmente, contexto que autoriza o provimento do recurso (ID 11164457).

O Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas, manifestando-se pela manutenção da sentença apelada (ID 14591346), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 16894543)

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento.

O caso é de apelante condenado pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra sua companheira, estando a sentença condenatória amparada em boletim médico que atesta a ofensa à integridade corporal da vítima (ID 11164398 - pág. 16), sendo documento idôneo como instrumento probatório, pois foi subscrito por médico habilitado, regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina, sendo suficiente para comprovar a existência do fato criminoso, consoante admite a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais (TJMG,
ApCrim n. 0006106-73.2016.8.13.0003
, relator Desembargador Furtado de Mendonça).

Em complemento, destaco que a vítima Maria das Neves Cardoso dos Santos narrou os fatos na fase investigativa de forma segura e detalhada, clarificando que o apelante a agrediu verbalmente e fisicamente, batendo em sua perna diversas vezes com o velocípede do seu filho (ID 11164398 – pág. 15). Na fase judicial, a vítima confirmou a violência sofrida, acrescentando que tiveram uma discussão e que começou a briga motivada por ciúmes, enquanto o acusado confessou que no dia dos fatos discutiu com a vítima e jogou o velocípede nas pernas dela, conforme depoimentos transcritos na sentença condenatória (ID 11164452 – pág. 3).

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e da autoria do crime, de modo que não há que se cogitar de absolvição sob o argumento de que a sentença foi proferida em desacordo com as provas produzidas nos autos.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas”
(
AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/05/2020).

No mais, destaco que segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “
para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante
” (TJDFT,
Apelação Criminal n. 00032865720188070010
, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, DJE de 24/03/2023), o que impossibilita o reconhecimento da tese defensiva de excludente de ilicitude do crime.

Sob outra perspectiva, reputo inviável acolher o pleito absolutório em virtude da reconciliação do casal após o fato criminoso, pois
"a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada"
(Súmula 542/STJ).

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência do STJ possui entendimento placitado de que
“
nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher”
(
HC n. 498.977/GO
,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 3/6/2019), sendo irrelevante posterior retratação da ofendida (
vide
,
AgRg no HC n. 707.726/PA
,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/12/2021).

Ressalte-se, por fim, que
“
em contexto de violência doméstica, a reconciliação entre agressor e vítima, com o restabelecimento da sociedade conjugal, não torna dispensável a aplicação da pena”
(TJ-MG,
Apelação Criminal n. 10056140061518001
, relator Furtado de Mendonça, data de publicação: 04/05/2018), hipótese retratada nos autos.

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 06/03/2024